Tribunal: TJPA
Processo: 0010123-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010123-75.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANGELA SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
PRECRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS RELATIVAS AO 13º E FÉRIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual julgou parcialmente procedente a ação de cobrança em face do apelante.

II - O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

III - No que se refere a prescrição alegada pelo apelante, cumpre destacar que não se aplica ao presente caso a prescrição bienal descrita no artigo 7, XXIX da Constituição Federal.

IV - Deve-se notar que qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos.

V - Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 28/02/2014, e o desligamento da servidora deu-se em 05/11/2009, não há como alegar prescrição, restando a ação interposta dentro do prazo correto.

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que
,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
ROSANGELA SILVA DA COSTA
contra o ora
Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Na ação principal, é mencionado que a apelada foi contratada pelo Réu em 05/11/2008 em regime de servidor público contratado por tempo determinado, para exercer a função de assistente administrativo nas dependências da Secretaria Estadual de Educação - SEDUC na cidade de Altamira/PA, matriculada nesse órgão sob o n.º 57208816/1, com vencimento base no valor de R$423,00 (quatrocentos e vinte e três reais).

Asseverou que em 05/11/2009 teve o contrato de trabalho encerrado, sem, contudo, receber as parcelas relativas às férias e 13°.

Destacou que ingressou com pedido administrativo requerendo o pagamento de tais parcelas e o referido pedido foi deferido.

Alegou que até a data da ação, ainda não tinha recebido os valores relativos ao 13° salário e férias, apesar de seu pedido ter sido deferido, razão pela qual ingressou com a demanda.

Por fim, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento do 13° no valor de R$ 818,04 (oitocentos e dezoito reais e quatro centavos) e férias proporcionais + 1/3 no valor de R$ 1.091,30 (um mil e noventa e um reais e trinta centavos).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id n°

13984624 - Pág. 1
):

III. DISPOSITIVO

Julgo, pois,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e condeno o Réu a pagar a autora os valores relativos ao décimo terceiro salário. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ – AgRg no REsp. Nº 469.623 – MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE).

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id nº
13984625 - Pág. 1
).

No mérito, sustentou, em síntese, que versam
estes autos ação de cobrança de férias e 13° salário proposta por ex-servidor temporário do Apelante, que exerceu suas funções entre 05/11/2008 e 05/11/2009, vindo a ajuizar a presente demanda apenas em 28/02/2014.

Alegou que incidiu, no caso, a prescrição bienal prevista no art. 7°, inc. XXIX da Constituição da República, a atingir por completo a pretensão ao recebimento de qualquer verba oriunda do contrato temporário (Código Civil, art. 189).

Destacou que a
prescrição pode ser conhecida de ofício pelo juízo, o que deflui do sistema
inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, podendo ser referido que a matéria
autoriza sentença de improcedência liminar, independentemente de citação do réu, como
previsto no art. 322, § 1° da Lei Processual.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença proferida.

Instado a se manifestar, a Apelada não apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão (id nº
13984627 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
14015956 - Pág. 1
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (id n°
14756323 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança em face do apelante.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Atualmente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

No que se refere a prescrição alegada pelo apelante, cumpre destacar que não se aplica ao presente caso a prescrição bienal descrita no artigo 7, XXIX da Constituição Federal, que assim descreve:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Deve-se notar que qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, de acordo com o citado no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
In verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados

da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, destacam-se as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 –Prescrição.
Por se tratar de

Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do

disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo

prescricional de 5 (cinco) anos,
sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas. Acolhida a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Acará, para que em sede de liquidação de sentença seja observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento dos valores devidos a título de depósitos de FGTS, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32. (...) (TJ-PA 00043140320148140076, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2020).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL, INCABÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
A UNANIMIDADE.

1-
Trata-se de pedido de FGTS confirmado em recurso de apelação. O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo Interno alegando que a prescrição alimentar é bienal, sendo matéria já pacificada nos Tribunais, rejeitada alegação.

2-
Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicabilidade do prazo quinquenal especial, inaplicabilidade do Código Civil para o Poder Público.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001109-29.2012.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020).

O prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

A confirmação da dívida, que aconteceu durante o ano de 2009, ao deferir o pedido administrativo da parte recorrida pleiteando o pagamento das parcelas do décimo terceiro salário e das férias, é o ponto de partida para determinar o início de qualquer prazo de prescrição. Assim, a ação de cobrança, que foi movida em 28/02/2014, está dentro do prazo prescricional, portanto, foi ajuizada adequadamente no tempo estipulado.

Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 28/02/2014, e o desligamento da servidora deu-se em 05/11/2009, não há como alegar prescrição, restando a ação interposta dentro do prazo correto.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024